Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-11.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001633-11.2022.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSE FERNANDES COSTA Advogado(s): TAMIRE SANTOS COSTA APELADO: EDINALVA COSTA E SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): ARNOBIO VENTURA DA SILVA JUNIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Caso em exame: Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. O embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no julgado, alegando ausência de prova da posse anterior da autora, fragilidade da prova testemunhal, violação ao artigo 457, §1º, do Código de Processo Civil e inexistência de comprovação da data do esbulho, além de suscitar erro de premissa quanto à distinção entre posse e propriedade. 2. Questão em discussão: A questão cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de integração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou se as razões recursais buscam apenas a reforma da decisão por meio da rediscussão de fatos e provas já apreciados pelo colegiado. 3. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo destinados estritamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão recorrido enfrentou os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, concluindo pela procedência da proteção possessória com base no acervo instrutório dos autos. A insurgência quanto à qualidade da prova testemunhal ou à interpretação dos documentos colacionados reflete mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, visto que os aclaratórios não se prestam ao reexame do mérito. O dever de fundamentação analítica não obriga o magistrado a responder a todos os questionamentos da parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores encontra-se satisfeito nos termos do artigo 1.025 do CPC. 4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 5. Tese: A discordância da parte quanto à valoração das provas e à conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão ou contradição aptas a ensejar o provimento de embargos de declaração, cuja finalidade é exclusivamente integrativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.